Tribunal: TJSP
Processo: 2215870-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Condomínio. Multa em razão de infração condominial cometida pelo habitante da unidade. Cobrança conjunta da penalidade e dos encargos ordinários do condomínio. Autora que pretende discutir a multa mas que, pela emissão de boleto único, não logra pagar exclusivamente os encargos condominiais regulares. Pretensão de consignação em pagamento quanto a essa última verba. Depósito judicial que,

Ementa:

Condomínio. Multa em razão de infração condominial cometida pelo habitante da unidade. Cobrança conjunta da penalidade e dos encargos ordinários do condomínio. Autora que pretende discutir a multa mas que, pela emissão de boleto único, não logra pagar exclusivamente os encargos condominiais regulares. Pretensão de consignação em pagamento quanto a essa última verba. Depósito judicial que, pelo procedimento relativo à ação de consignação, dispensaria qualquer autorização. Decisão agravada que, todavia, foi além, negando a possibilidade de sua realização. Verossimilhança da postulação da condômina, ante o expediente do credor claramente voltado a impor o adimplemento forçado de ambas as verbas. Decisão agravada reformada para permitir a consignação, até que o condomínio promova a separação das cobranças. Pretensão da autora, além disso, de tutela provisória para impedir a negativação de seu nome por conta da dívida relativa à multa. Ausência de indicação de que o condomínio pretenda fazê-lo. Necessidade da tutela provisória quanto a esse aspecto em princípio não demonstrada. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215870-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
EMILLY SCARANELLO DOS SANTOS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SOLON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215870-72.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 17.201
2
Agravante: Emilly Scaranello dos Santos
Agravado: Condomínio Solon Vila Rosália
Agravo de Instrumento no 2215870-72.2020.8.26.0000
5a Vara Cível de
Guarulhos
Voto no 17.201
Condomínio. Multa em razão de infração condominial
cometida pelo habitante da unidade. Cobrança
conjunta da penalidade e dos encargos ordinários do
condomínio. Autora que pretende discutir a multa
mas que, pela emissão de boleto único, não logra
pagar exclusivamente os encargos condominiais
regulares. Pretensão de consignação em pagamento
quanto a essa última verba. Depósito judicial que,
pelo procedimento relativo à ação de consignação,
dispensaria qualquer autorização. Decisão agravada
que, todavia, foi além, negando a possibilidade de
sua realização. Verossimilhança da postulação da
condômina, ante o expediente do credor claramente
voltado a impor o adimplemento forçado de ambas
as
verbas.
Decisão
agravada
reformada
para
permitir a consignação, até que o condomínio
promova a separação das cobranças. Pretensão da
autora, além disso, de tutela provisória para impedir
a negativação de seu nome por conta da dívida
relativa à multa. Ausência de indicação de que o
condomínio pretenda fazê-lo. Necessidade da tutela
provisória quanto a esse aspecto em princípio não
demonstrada.
Decisão
parcialmente
reformada.
Agravo de instrumento da autora parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 25/27 do instrumento recursal (fls. 37/39 dos autos principais) que, no âmbito
de demanda anulatória de multa condominial, cumulada com consignação em
pagamento de encargos ordinários, denegou tutela de urgência requerida pela autora,
voltada à emissão ao condomínio-réu de ordem de abstenção quanto à promoção de
anotações restritivas, bem como com vistas à autorização para depósito judicial do
valor relativo à cota condominial regular; considerou o MM. Juiz, para tanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215870-72.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 17.201
3
ausência do preenchimentos dos requisitos para a concessão da medida e a
conveniência de se aguardar o contraditório.
Insurge-se a autora, insistindo no descabimento da multa
aplicada pelo condomínio, aduzindo que não teria praticado qualquer infração, nem
teria sido notificada a respeito da sanção, conforme previsto no regime interno do
condomínio. Acresce que teria sido emitido boleto único, incluindo a cota
condominial de agosto de 2020 e a multa, pugnando pela consignação do valor
relativo à contribuição condominial, a fim de evitar a incidência dos encargos da
mora. Insiste ainda no impedimento a que o réu promova anotações restritivas por
conta do débito da multa, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se
parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação do agravado,
ainda não citado para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
No tocante à multa, antes de mais nada, não dá conta a autora
de qualquer indicativo de que o condomínio pretenda, ou já tenha tentado, lançar seu
nome em cadastro de inadimplentes por conta do débito correspondente.
E, a rigor, reputa-se improvável que chegasse ele a cogitar
dessa temeridade, considerando a natureza punitiva do encargo, que não se confunde
com despesas ordinárias, e ainda a circunstância de a condômina estar questionando a
respectiva exigibilidade em juízo.
A rigor, então, não está justificada a necessidade de tutela
provisória a esse respeito, sempre ressalvada entretanto a possibilidade de revisão da
matéria, caso venha o condomínio a enveredar por tal senda.
Já no que diz respeito à cobrança conjunta, tem razão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215870-72.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 17.201
4
autora, e nesse ponto, resguardado o convencimento do Magistrado, não havia
qualquer necessidade de aguardar o contraditório, ou de melhor investigação, visto
estar a situação já perfeitamente delineada em todos os seus elementos.
O fato é que foi mesmo emitido um boleto único, englobando
multa e contribuição ordinária mensal, como claro expediente do condomínio
visando impor a liquidação da multa, ainda que a contragosto, sob pena de restar a
condômina inadimplente, também, quanto à despesa ordinária.
O interesse para a pretensão de consignação em pagamento
está, assim, claramente justificado, ante a pretensão de pagamento da despesa
mensal, sem prejuízo da correlata discussão em torno da multa.
E, de mais a mais, em se tratando de ação de consignação, a
rigor a realização de depósito correspondente, no âmbito de demanda com tal objeto,
dispensaria até mesmo autorização ou muito menos tutela provisória, fazendo-se
como ato natural do procedimento.
Ocorre que o Magistrado, para além disso, pretende impedir o
depósito do objeto da consignação, o que não se afigura com a devida vênia razoável.
Trata-se, enfim, de prestações com natureza diversa, e tudo
recomenda que sejam cobradas em separado, inclusive para dar a oportunidade à
condômina de pagar as despesas gerais, que não discute, enquanto se resolve a
situação no tocante à multa.
Assim, a rigor cabe ao condomínio promover a necessária
separação. Até que o faça, fica a autora autorizada ao depósito judicial, bem como o
próprio condomínio autorizado ao imediato levantamento, para tal fim exclusivo
ficando reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator